Tribunal: STF
Processo: RE 1506035
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CREDITAMENTO DE IPI NAS OPERAÇÕES COM SUSPENSÃO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. LEI 10.637/2002. MATÉRIA DE ÍNFOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O Tribunal de origem, com base na Lei 10.637/2002, decidiu que a ora recorrente não faz jus ao creditamento do IPI.



    2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.